Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703392-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDERVAL PEREIRA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se manifestação da autoridade impetrada sobre o pedido de liminar. Após, retornem os autos conclusos, com urgência. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator